Tribunal: STF
Processo: ARE 1263815
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO DANO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSO CIVIL E CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
    -A legitimidade passiva ad causam se afere in status assertiones.
    -Presentes os elementos para a responsabilidade civil, de rigor o reconhecimento do dever de indenizar.
    -O contratante do serviço de transportes deve responder subsidiariamente diante do proveito que aufere da atividade que se revelou danosa.
    -A sucumbência, para ser considerada recíproca deve considerar o valor nominal da sucumbência, mas não só; o reconhecimento do fundo de direito se revela especialmente relevante para tal finalidade; súmula 326, STJ.
    -Negado provimento à apelação de Transruelis Transportadora Ltda. e dado parcial provimento à apelação de Sônia Regina e Outros” (fl. 690, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 710, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta a recorrente que “a responsabilidade objetiva do ente público somente pode ser atribuída por ação (comissiva), jamais por omissão” (fl. 714, vol. 3).
    Alega que “a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, decorre de conduta do agente público, o que não se aplica ao caso presente, pois se trata de conduta de terceiro” (fl. 715, vol. 3).
    Argumenta que, “se o acórdão diz que não se pode impor responsabilidade direta à FUNAI, decidiu com base no critério ‘culpa’, afastando qualquer culpa direta da FUNAI e atribuindo-a à transportadora. Assim decidindo, na verdade afasta a responsabilidade objetiva e decide com base na responsabilidade subjetiva, que depende de prova de culpa e está prevista no artigo 186 do Código Civil” (fl. 715, vol. 3).
    Ressalta “não ha[ver] nos autos nenhuma prova de ação ou de omissão da FUNAI quanto à prestação do serviço de transporte e nem poderia haver, por impossibilidade lógica” (fl. 715, vol. 30).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 720, vol. 3).
    No agravo, a agravante argumenta que “o v. acórdão recorrido não julgou a questão exclusivamente com base na prova dos autos, mas aplicou tese jurídica equivocada, violando o artigo 37, § 6o, da Constituição da República” (fl. 723, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 
    5. Este Supremo Tribunal assentou que a qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, se objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS POR INTEGRANTES DO MST. CARACTERIZADA OMISSÃO CULPOSA DAS AUTORIDADES POLICIAIS, QUE NÃO CUMPRIRAM MANDADO JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TAMPOUCO JUSTIFICARAM SUA INÉRCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. A qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, se objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Precedentes: RE 237561, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 05.04.2002; RE 283989, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 13.09.2002. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 600.652-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.10.2011).
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “No caso, ao contratar o serviço de transporte - o que está bastante demonstrado (fls. 88/90) - a autarquia federal submete-se à responsabilidade objetiva baseada no risco proveito. Ainda que não em termos econômicos, a contratante do serviço de transporte aufere benefícios da contratação, devendo se submeter à responsabilidade, na forma do brocardo ubi emolumentum, ibi et onus esse debet.
    Por outro lado, não se pode impor responsabilidade direta à contratante, uma vez que a transportadora, autora direta do dano, deve ser a primeira a responder por seus atos. A responsabilidade da FUNAI deve ser, assim, meramente subsidiária” (fl. 689, vol. 3).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.207.942-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS USUÁRIOS OU NÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No tocante ao art. 37, § 6º, da Carta Magna, o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria encontra-se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente por suas ações ou omissões em face de reparação de danos materiais suportados por terceiros. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 1.043.232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade Civil do Estado – art. 37, §6º, da Constituição Federal. Ausência de qualquer excludente de responsabilização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.172.177-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora